Tribunal: TJDFT
Processo: 0725248-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725248-86.2022.8.07.0000 RECORRENTE: SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PRÉVIA INTIMAÇÃO DA FAZENDA. OPOSIÇÃO DE IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PERCENTUAIS DE FIXAÇÃO. VALOR DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal, pugnando pela fixação de honorários de sucumbência, diante do acolhimento da impugnação oposta em cumprimento de sentença individual de sentença coletiva. 2. Devidos honorários advocatícios em favor da Fazenda Pública, quando acolhida a impugnação ou quando extinto o procedimento executivo, sem resolução de mérito. 2.1. No caso, ainda que posteriormente revogada, foi proferida decisão admitindo o início do cumprimento de sentença, tendo a Fazenda Pública sido intimada e apresentado impugnação. 3. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, no Tema 410, definiu que: “O acolhimento ainda que parcial da impugnação gerará o arbitramento dos honorários, que serão fixados nos termos do art. 20, § 4o, do CPC, do mesmo modo que o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, porquanto, nessa hipótese, há extinção também parcial da execução.” 4. Ainda que a execução não tenha sido extinta por expresso acolhimento da impugnação, a sucumbência deve ser imposta ao exequente, agravante, com base no princípio da causalidade, tendo-se como parâmetro o art. 85, § 2o, do CPC. 4.1. Sendo integral a sucumbência sofrida pelo agravado, a fixação dos honorários deve ter como base de cálculo o proveito econômico que coincide com o valor atribuído à causa. 5. O art. 85, § 3o, do CPC, determina que nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários ocorra pelos percentuais estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o. 5.1. Nos termos do art. 85, § 3o, III, do CPC, impõe-se a condenação da parte agravada ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 5% do valor atribuído à execução. 6. Agravo de instrumento conhecido e provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, apontando a existência de negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 85, § 3o, inciso III, do Código de Processo Civil, defendendo a indevida fixação de honorários sucumbenciais, considerando a ausência de efetiva atuação processual do advogado da parte recorrida. Destaca a falta de apresentação específica de impugnação do recorrido em sede de cumprimento de sentença que pudesse dar ensejo à referida condenação. Nesse sentido, pugna pela revaloração jurídica das provas apresentadas nos autos. A respeito, apresenta a existência de divergência jurisprudencial, colacionando ementas de julgados do Superior Tribunal de Justiça para demonstrá-la. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 1.022 do CPC, porquanto “inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015, quando o órgão julgador se manifesta de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia. A aplicação do direito ao caso, ainda que por solução jurídica diversa da pretendida por um dos litigantes, não induz negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp 1.952.000/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe de 2/12/2022, e decisão monocrática proferida no AREsp 2174250/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, DJe 29/6/2023). Melhor sorte não colhe o insurgente em relação ao apontado malferimento ao artigo 85, § 3o, inciso III, do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar as teses recursais, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar seguimento ao apelo fundado no alegado dissídio interpretativo. Isso porque, o “não conhecimento do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional inviabiliza, por conseguinte, a análise do alegado dissídio (alínea c)” (AgInt no AREsp 1762485/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 23/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005